Tribunal: TJDFT
Processo: 0018797-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018797-30.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BEATRIZ NOGUEIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 13049690). Nos autos há a discussão sobre a inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista (REsp 1.312.736/RS – Tema 955). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018) (g.n.). Por outro lado, o acórdão recorrido decidiu que (ID 13049690): 2 - Nas discussões relativas a pedidos de complementação dos benefícios decorrentes de previdência privada, a entidade empregadora (patrocinadora) não tem legitimidade passiva ad causam, a menos que, da pretensão, extraia-se consectário da relação empregatícia. Em outras palavras, é descabido se falar em litisconsórcio passivo entre a patrocinadora (empregadora) e a entidade de previdência privada quando a controvérsia se refere tão somente à complementação do benefício previdenciário. Todavia, o caso dos autos é peculiar, porque, apesar de a Autora ter atribuído ao Feito originário o nomen juris de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar e ter apontado tanto o patrocinador (empregador - Banco do Brasil) quanto a entidade de previdência privada (PREVI) como legitimados passivos da demanda, também é certo que ao litígio subjaz a discussão relativa a suposto dever do ex-empregador em reparar a parte Autora por danos materiais eventualmente suportados em virtude do recolhimento, a menor, na sua complementação de aposentadoria junto à PREVI. De tal sorte, inafastável a pertinência subjetiva da indicação do empregador no polo passivo da demanda, quando se verifica que a controvérsia fática estabelecida não se refere apenas à revisão da complementação de aposentadoria recebida, mas também a possível dever de reparar. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031